Tribunal: TJPA
Processo: 0001736-38.2009.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001736-38.2009.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO MIRANDA SOUSA, ADRIANO MIRANDA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0001736-38.2009.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTES: ALESSANDRO MIRANDA SOUSA E ADRIANO MIRANDA DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE OBTENÇAO DAS PROVAS. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0001736-38.2009.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTES: ALESSANDRO MIRANDA SOUSA E ADRIANO MIRANDA DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
ALESSANDRO MIRANDA SOUSA E ADRIANO MIRANDA DE SOUSA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2º I e II, do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 4683817), que em 19/01/2009, por volta das 15h40min., no logradouro conhecido como “Beco do Relógio” no bairro do Jurunas, os Apelantes na companhia de um comparsa e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram da ofendida Izadora Frias Loureiro algumas joias, um aparelho celular e uma bolsa contendo seus documentos pessoais e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas,
os Apelantes

foram denunciados como incursos nas sanções descritas no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 13091254), contra a qual a defesa recorreu (Id. 13091256) pugnando preliminarmente pela declaração de nulidade do ato de produção de provas em sede policial, pelas suas absolvições em razão da alegada negativa de autoria e insuficiência de prova, bem como pela desclassificação do delito de roubo para a modalidade tentada.

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo improvimento dos apelos (ID n° 4683835).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento

do mesmo (ID nº 4683836)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1.

Preliminarmente.

1.1.

Da declaração de nulidade do ato de produção de provas em sede policial.

Suscitam os apelantes em preliminar a nulidade por ofensa constitucional à garantia da inviolabilidade de domicílio.

Tal pleito deve ser rejeitado.

De plano destaco que o ingresso de agentes militares na residência de um dos autores da prática de crime de roubo, não ocasiona ofensa ao mandamento inserto no inciso XI, do artigo 5º, da Constituição Federal.

Conforme se verifica nos autos, uma vez consumado o ilícito, as diligências policiais se iniciaram no sentido de localizar seus respectivos autores, as quais culminaram na abordagem de LEANDRO SANTANA, corréu na conduta, o qual indicou o endereço dos demais envolvidos, sendo encontrado no imóvel parte dos produtos subtraídos, ocasião em que foram conduzidos para a delegacia.

Logo, resta caracterizada a hipótese de flagrante ficto ou presumido, que ocorre quando o criminoso embora não tenha sido perseguido, é encontrado portando instrumentos, armas, objetos ou papeis que demonstrem ser ele o autor do delito.

No sentido existe a jurisprudência firmada do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA Nº 52/STJ. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. FLAGRÂNCIA PRESUMIDA. 1. Os pacientes foram encontrados, logo após o delito, com instrumentos e objetos do crime o que se fazia presumir serem eles os autores. A hipótese é de flagrante presumido, prevista no art. 302, inciso IV, do Código de Processo Penal. 2. [...] 3. Ordem denegada. ( HC 117.809/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 09/03/2009)

Por conseguinte, dispensável a prévia existência de mandado judicial autorizando o ingresso dos policiais no imóvel pertencente a um dos agentes, visto que excepcionados pela cláusula constitucional anteriormente destacada, merecendo transcrição de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido indicado, conforme se observa:

“Constitucional e penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Posse de arma de fogo de uso permitido e tráfico de entorpecentes ? arts. 12 da Lei n. 10.826/2003 e 33 da Lei n. 11.343/2006. Condenação em segundo grau. Trânsito em julgado. Ilicitude da prova, tendo em conta a inviolabilidade de domicílio (art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal). Relativização da tutela constitucional em caso de flagrante, para prestar socorro ou por determinação judicial. Ocorrência, in casu, de flagrante. Não cabimento do writ como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de flagrante constrangimento ilegal. Inocorrência, in casu. 1. A norma que tutela a inviolabilidade de domicílio, inserta no inciso XI do art. 5º da Constituição Federal, não é absoluta, cedendo ?... em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial? ( HC74127, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ de 13/06/1997, e RHC 86082, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 22/08/2008). [...] 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. ( RHC 117159, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-11-2013 PUBLIC 02-12-2013).”

Assim, conforme adiantado, a rejeição da preliminar é a medida que se impõe.

2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Os Apelantes interpuseram recurso de apelação
onde pugnam pelas suas absolvições em razão da negativa de autoria e da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegaram os Recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhes foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id. nº. 4683761).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo levou em conta o depoimento prestado pelas testemunhas Reginaldo Cristo Serrão, Pedro Paulo Modesto da Silva e Walter de Almeida Pestana (Id nº. 4684708) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os Recorrentes praticaram os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelos Apelantes de que a palavra da vítima e testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos
[1]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

3.

Da desclassificação do delito de roubo para a modalidade tentada.

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, não assiste razão à defesa.

A convicção do magistrado ao proferir o decreto condenatório por roubo consumado, baseou-se não somente em um único elemento, mas em todas as provas produzidas nos autos, principalmente nos depoimentos testemunhais.

No mérito, é impossível o reconhecimento da forma tentada, eis que os Apelantes tiveram mesmo que por um breve período a posse da
res furtiva
, restando assim consumado o crime de roubo, não merecendo prosperar a desclassificação para a modalidade tentada.

A jurisprudência atual é firme no sentido de que não se exige a posse mansa e pacífica do bem juridicamente tutelado como elemento de consumação, bastando que ele saia da esfera de vigilância do ofendido para que o roubo se encontre exaurido, mesmo que a sua recuperação tenha ocorrido pouco tempo após o fato, pela atuação de agentes competentes.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO.
PLEITO

MINISTERIAL PARA RECONHECIMENTO DA MODALIDADE

CONSUMADA. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E

PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1713541 RJ 2017/0314236-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 02/02/2018)

Em depoimento perante autoridade policial, a ofendida Izadora Frias Loureiro declarou que realizava sua primeira aula de autoescola e ao seu lado se encontrava sua instrutura, momento em que seguiram em direção à Rua Roberto Camelier para buscar o próximo aluno e, como chovia forte a instrutora pediu para que Izadora reduzisse a velocidade do veículo, ocasião em que foram abordadas pelos Recorrentes e pelos demais comparsas não identificados, os quais mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, ordenaram que descessem do veículo e subtraíram diversas pulseiras de ouro, um aparelho celular e uma bolsa que continha seus documentos pessoais, tomando rumo ignorado após a ação delituosa.

Assim, a tese de desqualificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que os Apelantes incidiram na prática da conduta configurada como consumada.

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada, no caso em tela, a inversão da posse dos objetos e valores subtraídos, restou consumado o delito de roubo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porém
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

[2]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Belém, 21/08/2023